Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0700742-88.2019.8.07.0020 APELANTE: TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME APELADO: JOSELINA NUNES RODRIGUES, MIQUELLE VIEIRA DE CARVALHO BRITO, TALITA ARAUJO PINTO, MARIA LEONILDA VIEIRA DE CARVALHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA. em que se aponta a ocorrência de omissão no acórdão de ID22188567, proferido por esta 2a Turma Cível. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intimem-se os embargados para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator